Tribunal: TJPA
Processo: 0811029-52.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811029-52.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO. PACIENTE FORAGIDO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. O paciente é acusado de ter cometido homicídio, com uso de arma de fogo, e nunca foi encontrado para prestar esclarecimentos, nem mesmo perante a autoridade policial, e, ainda, para ser citado, encontrando-se foragido desde 2011.

2. Não tendo sido localizado o paradeiro do réu, que não foi citado nem constituiu defesa nos autos, resta escorreita a decisão do magistrado
a quo
, que decretou sua prisão preventiva para garantir a instrução criminal e a aplicação da Lei Penal, não havendo que se falar em ausência de justa causa ou dos requisitos da custódia, revelando-se insuficientes,
a priori
, as medidas cautelares diversas da medida extrema.

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
. Súmula n.º 08 desta Corte.

4.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de 19 a 21 do mês de janeiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Maírton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrada em favor de FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª VARA PENAL DA COMARCA DE TUCURUÍ /PA.

O impetrante informa, em suma, que o paciente é acusado de ter praticado crime de homicídio, tipificado no artigo 121 do Código Penal, por fato ocorrido em 10/04/2011.

Afirma que o paciente agiu em legítima defesa sua e de terceiros.

Aduz que o juiz titular da 3º Vara Penal da Comarca de Tucuruí, em 18 de outubro de 2011, fl. 45, decretou a prisão preventiva do paciente e que só tomou conhecimento desse mandado de prisão preventiva recentemente.

Nessa esteira, o paciente requer o direito de responder ao processo em liberdade, afirmando estar evidente que agiu em legítima defesa, bem como que pretende colaborar para a elucidação dos fatos e estar presente a todos os atos processuais.

Afirma que reúne condições subjetivas a concessão da ordem.

Pleiteia a concessão de salvo conduto em seu favor.

O feito me veio regularmente distribuído e, em 11/11/2020, indeferi a liminar, requisitei informações ao juízo e determinei sua remessa ao
custos legis
.

A autoridade coatora prestou as informações de praxe, ressaltando que:

- Segundo consta nos autos, o acusado, ora paciente, teve a sua prisão decretada em 07/10/2011, uma vez que, conforme certidão do oficial de justiça, não foi encontrado no endereço indicado. Tendo sido feita sua citação por edital e, conforme certidão, não tendo o réu comparecido ou constituído advogado.

- Em apertada síntese, o acusado é suspeito de ter praticado o crime de homicídio, tendo o fato ocorrido no dia 10/04/2011, por volta de 19h30min, na Rua Duque de Caxias, Jardim Colorado, tendo o acusado efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima LUCIANO CARVALHO SILVA, o qual foi atingido por dois projéteis na região do abdômen, causa eficiente da morte da vítima.

- Em 02/08/2011 o Ministério Público ofereceu denúncia, tendo sido recebida em 04/08/2011 e determinada a citação do acusado, que restou infrutífera, conforme dito anteriormente.

- Consta nos autos mandado de prisão em aberto.

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O paciente alega, em síntese, que não há justa causa para sua prisão, visto que afirma ter agido em legítima defesa, que não estão presentes os requisitos da custódia e que reúne condições subjetivas favoráveis à concessão da ordem.

De saída anoto que, acerca da alegação de legítima defesa, sua análise não se compraz nesta via.

No que tange aos requisitos da custódia, melhor sorte não lhe socorre.

É que, conforme se verifica da decisão guerreada e da tramitação da ação penal no Sistema Libra, desde 2011 até a presente data, o paciente não foi encontrado para ser citado e nem constituiu defesa nos autos.

Assim, como forma de garantir a instrução criminal e a aplicação da Lei Penal, o magistrado entendeu pelo cabimento da prisão preventiva, no que, a meu sentir, lhe assiste razão.

O paciente é acusado de ter cometido homicídio, com arma de fogo, e nunca foi encontrado para ser ouvido, nem mesmo perante a autoridade policial, conforme se verifica do relatório policial juntado pelo impetrante (ID 3951388).

Nesse contexto, tenho bem configurada a necessidade da clausura para resguardar a instrução criminal e a aplicação da Lei Penal, revelando-se insuficientes,
a priori
, as medidas cautelares diversas da medida extrema.

No mesmo passo, são irrelevantes as qualidades pessoais do agente, quando presentes os requisitos da custódia (súmula n.º 08 desta Corte)

Nesse sentido:

(...) Proporcional e razoável, assim, a manutenção da custódia cautelar dos réus, em razão da necessidade de resguardo da ordem pública, quer para evitar a reiteração criminosa, quer para resgatar a estabilidade social(...). Resta claro ainda, que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato praticado e à periculosidade dos acusados, denotada nas circunstâncias do delito. Ante o exposto, inalteradas as circunstâncias que ensejaram a decretação das prisões cautelares, mantenho a r. Decisão que as decretaram por seus próprios fundamentos e INDEFIRO o pedido de revogação (...) (STJ – HC: 419570 SP 2017/ 0259717-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 10/10/2017)

Assim, mostra-se escorreita a decisão impugnada.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial para conhecer e denegar a ordem, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 21 de janeiro de 2021.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 22/01/2021